Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700271-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEDSON DE AGUIAR BRANDAO IMPETRANTE: WANDERLEY SAN DA CRUZ BARBOSA AUTORIDADE: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEDSON DE AGUIAR BRANDAO, denunciado pela prática do crime inserto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, e preso preventivamente em razão de decisão da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Brasilia/DF. O impetrante alega a inexistência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva do paciente. Narra que o suposto ato delitivo imputado ao paciente ocorreu no dia 10/05/2006, tendo sido decretada sua prisão no dia 09/09/2008. Afirma que o paciente foi preso em 14/10/2021, cerca de 15 (quinze) anos posteriormente ao suposto cometimento do fato que lhe e imputado. Explica que o paciente possui exatamente 39 (trinta e nove) anos, residência fixa, ocupação lícita, além de ser portador de diabetes e de câncer no pâncreas, aposentado por invalidez, necessitando de acompanhamento mensal de médicos, psicólogos e psiquiatras. Defende a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores dispostos nos artigos 312 e 315 do CPP, afirmando que as razões para prisão preventiva não podem ser alegadas de forma genérica. Argumenta que depois de tantos anos da data dos fatos está demonstrada a ausência de contemporaneidade do risco processual para justificar a segregacao cautelar. Alega que não há qualquer prova da tentativa de notificação/citação do paciente. Salienta que, mesmo antes de se mudar para Manaus, o que só teria ocorrido no ano de 2010, nunca foi demonstrada a impossibilidade de intimação do acusado, não existindo provas de diligências, pedido de endereços cadastrados junto a instituições com que o Poder Judiciário possui convênio, tais como Bacenjud, Renajud e Infojud, bem como diligências junto a repartições públicas e empresas privadas, tais como Detran, Junta Comercial, Secretaria da Cidadania, Secretaria de Saúde, Ministério do Trabalho, Secretaria de Segurança, Aeroportos, Companhias aéreas, Operadoras e Telecomunicações, Instituições Bancárias, SUS e INSS. Afirma que o paciente nunca teve conhecimento de que estava sendo investigado, bem como de que existia uma ação penal em trâmite em seu desfavor, tendo vivido durante esses 15 (quinze) anos normalmente. Argúi que ao presente caso são perfeitamente aplicáveis as Medidas Cautelares Diversas da Prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois o Paciente é primário e possui residência fixa na cidade de Manaus. Requer, ao final, a concessao da liminar pleiteada, para que ocorra a revogação da prisão preventiva sem ou com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar com a revogação da prisão preventiva, podendo-se aplicar medidas cautelares alternativas. É o relatório, decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar requerida. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 09/09/2008 (f. 230/233), nos seguintes termos: “Quanto aos fundamentos, entendo necessária a custodia cautelar especialmente para garantia da instrução criminal, o acusado se encontra em lugar incerto e nao sabido, o que gera grande embaraço, pois há a necessidade de sua presença para o interrogatório entre outros atos processuais. A ausência do acusado revela grande risco da inaplicação da lei penal, pois se encontra foragido, sem que haja medida capaz de constranger sua liberdade, as chances de que apareça espontaneamente para aplicação da lei penal são mínimas para não dizer inexistentes. Por fim a ordem publica encontra-se violada, o crime ocorreu há mais de dois anos e o acusado sequer compareceu perante a autoridade policial, numa nítida intenção de menosprezar a atuação estatal, desacreditar a justiça e instalar a sensação de impunidade, elementos que vulneram pesadamente a ordem publica. ... Vejo que a prisao do acusado tem lugar par proteger o meio social e como disse Adriano Marrey, para a própria credibilidade da justiça. Forte nessas razoes, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA de CLEDSON DE AGUIAR BRANDAO, com fulcro no art.312 do CPP.” Em virtude de dificuldades de citação e de cumprimento do mandado de prisão, o acusado foi citado por edital, tendo o processo ficado suspenso por vários anos. O paciente foi somente preso na data de 14/10/2021, quase 15 (quinze) anos da época dos fatos. Na data de 14/12/2021, foi requerida a revogação da prisão preventiva, tendo o d. juízo, na data de 18/12/2020, decidido manter a prisão cautelar, nos seguintes termos: “DECISAO Vistos etc. Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva de CLEDSON DE AGUIAR BRANDAO. Argumentou o requerente que nao persistem os requisitos para a manutenção da medida. O representante do Ministério Publico opinou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. E O RELATO. DECIDO. A prisão preventiva e de fato medida excepcional, que so pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem publica e econômica, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência domestica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. E sabido e ressabido que vigora na ordem constitucional brasileira a garantia da presunção de inocência, que proíbe a constrição da liberdade antes do transito em julgado de uma condenação. Conquanto, a própria Constituição da Republica em prol da proteção de outros bens jurídicos igualmente valiosos, vale dizer, a vida, a paz publica, o bem-estar coletivo, a liberdade, a segurança e integridade dos indivíduos, relativizou a referida garantia e possibilitou as prisões cautelares. Da analise dos elementos coligidos ate o momento, verifico assistir razão o dominus litis, pois se afigura necessária a manutenção da custódia cautelar do denunciado, para garantia da ordem, posto não haver constituição de fato novo para o fim de reapreciar a necessidade da constrição cautelar do denunciado. Ademais, a jurisprudência do e. TJDFT segue no sentido de que o fato de o réu ser primário de bons antecedentes, ter domicilio fixo e labor licito não é suficiente para a liberdade provisória (Precedentes: TJDFT, acórdãos no 1249517, 42002, 796054, 1248240, 669668 e 235632). Além dos requisitos da materialidade e autoria, e necessária a fundamentação da decisão que decretar a medida cautelar restritiva de liberdade, ponderada pelo principio da proporcionalidade. No presente caso, a prisão preventiva e adequada, necessária e proporcional, uma que o réu se evadiu do distrito da culpa, vindo somente a ser preso anos apos os fatos e em Comarca distinta, denotando-se a necessidade da custodia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Ante a fundamentação apresentada, que, no presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do representado, motivo pelo qual não haveria em se falar em revogação da custodia cautelar. Forte nessas razoes, INDEFIRO o pedido. Dê-se vistas ao Ministério Publico para se pronunciar quanto ao pedido de manutenção do acusado na Comarca em que foi preso. PAULO ROGERIO SANTOS GIORDANO Juiz de Direito” Verifica-se que a decisão atacada apreciou de forma adequada os fatos e os elementos de convicção colhidos até então, tendo concluído sobre o cabimento e pertinência da prisão preventiva e de sua manutenção. Da leitura dos autos resta evidenciada a gravidade concreta dos fatos. Trata-se de homicídio ocorrido em via pública, efetuado com o uso de faca, supostamente praticado em decorrência de desentendimento e cobrança de dívida, tendo o paciente se evadido do local dos fatos e posteriormente do distrito da culpa. A gravidade concreta do crime é circunstância admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como suficiente para denotar o perigo à ordem pública causado pela liberdade do agente que pratica o delito. No que se refere à garantia da aplicação da lei penal, tem-se que o paciente foi encontrado muitos anos depois dos fatos, em local distinto do distrito de culpa. É de se observar que o paciente foi citado por edital, tendo sido realizada a instrução antecipada do processo, restando o feito suspenso na forma do artigo 366 CPP. Assim, tendo o paciente sido localizado e preso em outra comarca, mesmo que muitos anos depois, demonstra, ao menos prima facie, que ele tentou se manter a margem da responsabilização criminal por seus atos. A propósito, segue jurisprudência desta Corte no sentido de que há necessidade da segregação cautelar nos casos em que o réu se evadiu do distrito da culpa, a fim de garantir a aplicação da lei penal. Confira-se: "HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP). 2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista que, em tese, ele teria desferido várias facadas em sua própria esposa, com a intenção de matá-la, por motivo de ciúme, só não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, pois os golpes não atingiram a ofendida em região de letalidade imediata e ela foi prontamente socorrida. 3. Ainda que a gravidade do crime não possa ser considerada isoladamente para justificar a segregação, quando aliada às circunstâncias fáticas como a dos autos, autoriza a manutenção da prisão cautelar, mormente face à evidente periculosidade do agente. 4. Há necessidade da decretação da segregação cautelar também com fundamento na garantida da aplicação da lei penal, tendo em vista que, em tese, o paciente evadiu-se logo após o evento e as diligências no sentido de localizá-lo quedaram infrutíferas, havendo notícias, inclusive, de que ele estaria no estado da Bahia, revelando, com isso, sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. 5. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1265874, 07197290420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" As alegações de que não houve diligências para a busca do paciente, por si só, também são insuficientes para demonstrar o seu desconhecimento sobre os fatos e a inexistência de tentativa de fuga. Como se pode se observar, houve tentativa de citação e localização do paciente à época do recebimento da denúncia, o que restou infrutífero, tendo o processo sido suspenso. O processo voltou a ter prosseguimento justamente quando houve conhecimento, no ano de 2019, de suposto endereço do paciente, que foi fornecido pelo INSS. Ressalte-se que, mesmo com a expedição de carta precatória, ainda assim o paciente só foi localizado e preso quase dois anos depois de seu envio à comarca do Estado do Amazonas. Perceba, portanto, que não são bastantes as simples alegações, como “trafegava no território nacional por meio de aeroportos, possui linha telefônica em seu nome, possui empresa registrada no Cadastro de Pessoas Jurídicas, possui conta bancária, possui carteira de trabalho assinada, recebe aposentadoria pelo INSS e faz tratamento de saúde por meio de hospitais privados e pelo SUS”, entre outras. Assim, a localização do paciente fora do distrito da culpa dificulta sobremaneira a busca, independentemente de se ter algum endereço cadastrado em instituições públicas ou privadas. Além disso, o exame detido de provas e documentos do processo só poderão ser feitos pelo juízo original, não sendo possível de ser realizado em sede de liminar habeas corpus. Para tanto, deveria haver elementos de provas incontestáveis e indiscutíveis, o que não é o caso dos autos. O juízo natural encerra salvaguarda constitucional inerente ao devido processo legal e somente em situações pontuais se legitima que a pretensão seja submetida ao exame do juízo plantonista. Ademais, a alegação de que o autuado é primário, ostenta bons antecedentes, exerceu trabalho lícito, e possui saúde debilitada, não são, per se, suficientes para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. Confira-se, nesta linha, a reiterada jurisprudência desta Corte quanto ao tema: "HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDUTA TÍPICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSECIDADE DE SEGREGAÇÃO DA PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROVAS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se admite o enfrentamento de provas na via estreita do habeas corpus, que é ato de competência do juízo criminal. 2. Não há constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, haja vista os indícios de autoria e materialidade do tipo penal, pena abstrata superior a 04 (quatro) anos de prisão, somadas à necessidade de garantia da ordem pública, considerando a acusação que pende contra a acusada de integrar organização criminosa de altíssima periculosidade. 3. Caso concreto em que se verifica que a prisão cautelar se revela necessária para a garantia da ordem pública, justificada pela gravidade da conduta, consistente na participação, em tese, de organização criminosa que envolvia armas, drogas, crimes contra o patrimônio e assassinato. 4. O fato de a paciente ser primária, ter bons antecedentes e residência fixa não é suficiente para obstar a segregação cautelar, se presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Não cabe substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base, tão somente, na questão sanitária ou humanitária, não sendo fundamento suficiente, para o deferimento do pedido, apenas a possibilidade de contaminação pelo novo coronavirus. 5.1. Além disso, a documentação colacionada aos autos demonstra que a paciente está sendo devidamente assistida na rede pública de saúde. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1383851, 07322911120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Ausente pedido quanto à pretensa revogação da prisão preventiva em razão do estado de saúde do paciente nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. II - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, na companhia de seu irmão, tentou ceifar a vida da ex-namorada dele e do atual namorado dela em razão de entrevero ocorrido minutos antes. III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1249517, 07100828220208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.)" Há de se registrar ainda que o I. juízo a quo já autorizou o recambiamento do paciente para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, o que facilitará o acompanhamento da ação, o exame de questões relativas ao seu estado de saúde, a produção de provas, entre outros. Diante do exposto, a salvaguarda da aplicação da lei penal, nessa primeira ótica, aponta para a manutenção da segregação cautelar do paciente. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista